Tribunal: TJDFT
Processo: 0005837-85.2010.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0005837-85.2010.8.07.0011 EMBARGANTE: LEONARDO FERNANDES TOMAZ EMBARGADO: L. I. R. COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA DESPACHO Intime-se o embargado para responder aos declaratórios, no prazo de cinco dias. Após, conclusos. Brasília, 02.07.2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR